Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702155-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA, LUCIANA MOURA ALVARENGA SIMIONI PACIENTE: MARIA DE LOURDES WORISCH FERREIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA DE LOURDES WORISCH FERREIRA LOPES, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu pedido de arquivamento do inquérito policial em que apura a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 171, § 3o, 299, 288 e 313-A, todos do Código Penal (estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação), o que, segundo a impetrante, estaria constrangendo ilegalmente o direito de locomoção da paciente por excesso de prazo na conclusão do inquérito. Dos argumentos apresentados, destacam-se, em síntese, como bem ressaltado também pela Procuradoria de Justiça: (A) que o recebimento de horas extras e verbas trabalhistas são legítimos, não havendo que se falar em atestados falsos ou ilegítimos; (B) que não houve qualquer recebimento superior ao que era devido; (C) no período trabalhado no Hospital de Base, não havia ordens de serviços específicas, mas planos de trabalhos e objetivos a serem cumpridos, tendo em vista a endemia de bactérias multirresistentes; (D) que depois de mais de 7 anos e 6 meses após os supostos fatos, não há comprovação de crimes por parte da paciente; (E) que não há citação da paciente no relatório policial feito com base nas horas extras dos médicos nos anos de 2013 a 2017, tampouco nos demais relatórios e documentos anexados; (F) em virtude do trabalho designado, a paciente não estava atendendo apenas no Hospital de Base, assim há alteração no horário de trabalho, mas sem qualquer indicação de descumprimento de carga horária; (G) há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, sem previsão de oferecimento da denúncia, até porque inexistem elementos de autoria delitiva e materialidade; (H) há cerca de 1 ano, o Promotor de Justiça responsável pelo inquérito requereu arquivamento, mas a Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT não concordou com o requerimento e insistiu no andamento do inquérito e das investigações. Não houve pedido liminar e requer a concessão da ordem para que o inquérito seja arquivado em relação à paciente, tanto por não haver justa causa para o oferecimento da denúncia, como pelo tempo excessivo de tramitação do referido procedimento (7 anos e 6 meses). Ato contínuo, requer a devolução do seu celular, que foi apreendido em março de 2017, ou seja, há quase 6 anos. Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 43092074). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e denegação da ordem (ID 43146398). É o relatório. Decido. Dos fundamentos apresentados no presente habeas corpus, observa-se que a impetrante, para requerer o arquivamento, fundamenta seu pedido, basicamente, na ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito e excesso de prazo. Pois bem, breve digressão dos fatos mostra-se necessária. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 43092074) o inquérito policial no 027/2015 – DECAP foi instaurado em atendimento à requisição Ministerial da 2a Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde – PROSUS tendo em vista a suspeita de prática, atribuída a médicos do Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF, consistente em descumprirem suas jornadas de trabalho, além de efetuarem lançamento de horas extras além do permitido, causando prejuízo ao Erário mediante recebimento de valores indevidos. Consta da Portaria de abertura do referido inquérito, datada de 24/07/2015, que os médicos do HBB estariam se utilizando de subterfúgios, tais como o descumprimento das escalas de trabalho e lançamento de horas extras além do permitido, para o recebimento indevido de proventos. Os referidos elementos levaram à deflagração da chamada “Operação Hígia”, na qual se apura a prática de possível esquema criminoso complexo, com indícios relevantes da prática, em tese, de crimes de estelionato contra a administração pública (art. 171, § 3o, do CP); falsidade ideológica (art. 299, do CP); associação criminosa (art. 288, do CP); e inserção de dados falsos em sistema de informática (art. 313-A, do CP). Após 7 (sete) anos de investigação, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito, diante de possível prescrição virtual (ID 42968751): “(...) Ante todo o exposto, em que pese a existência de algumas evidências que apontam a possível ocorrência das práticas criminosas investigadas, requer o Ministério Público o reconhecimento judicial da ocorrência da prescrição em perspectiva em favor de todos os dezesseis investigados e que foram alvo da “Operação Hígia”, com o consequente arquivamento deste inquérito policial, a restituição dos bens apreendidos e, ao fim, as baixas devidas em suas FAPs. Em consequência, pugna, ainda, pelo arquivamento dos autos da medida cautelar no 0003513-11.2017.8.07.0001.” Tal pedido não foi acolhido em razão do conteúdo da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que os autos foram encaminhados para a Procuradoria Geral do Ministério Público e à Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, nos termos do art. 28 do CPP. A 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, na mesma linha da autoridade coatora, entendeu que a prescrição antes do oferecimento da denúncia regula-se pelo máximo da pena cominada ao delito, designando, portanto, outro membro do Ministério Público para oficiar no feito (ID 42968752): EMENTA: CRIMINAL. ESTELIONATO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMÁTICA. O PROMOTOR OFICIANTE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SOB O ENTENDIMENTO DE QUE OS FATOS RESTARAM ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA. FATOS PRATICADOS NO PERÍODO DE 2013 A 2017, OU SEJA, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.o 12.234/2010, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO §1o DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, A PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA AO DELITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REJEIÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA ATUAR NO FEITO. Diante da continuidade do Inquérito, a ora paciente (Maria de Lourdes Worish Ferreira Lopes) requereu o arquivamento do inquérito (ID 107008288) em 21/10/2021, argumentando que não há justificativa para o prosseguimento da investigação em relação a ela, eis que inexistente qualquer elemento que indique a prática de crime por ela, o que foi indeferido nos seguintes moldes: “Vistos, etc. Trata-se de petição apresentada por MARIA DE LOURDES WORISH FERREIRA LOPES em ID 130691812 dirigida a este juízo com solicitação de apreciação de pedido de arquivamento deste inquérito policial juntado em ID 107008288. Afirma que tal pleito ainda não fora apreciado nos termos propostos, eis que a 2a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DA ORDEM JURÍDICA CRIMINAL quando manifestou-se em ID 129925293 mencionou apenas prescrição do delito, não mencionando eventual ausência justa causa para prosseguimento do inquérito. Em resposta apresentada ao item 2 do ID 132260556, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento desse pleito, tendo em vista o decidido pela 2a CCR Criminal do MPDFT, já anteriormente mencionado. O arquivamento do inquérito policial é da atribuição do Ministério Público, realizado através de promoção de arquivamento. Retornem os autos para delegacia de origem, conforme requerido. Acione-se a tramitação direta entre MPDFT e PCDF. Intimem-se.” Conforme se verifica, a matéria de fundo do presente habeas corpus, quais sejam, ausência de justa causa e excesso de prazo, não foram apreciadas na origem, sendo matérias completamente novas que se apresentam agora, razão pela qual a Procuradoria de Justiça pede o não conhecimento do presente remédio constitucional diante da supressão de instância. Observa-se que a decisão da 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal concluiu pela continuidade do inquérito, limitando a análise somente ao tema relativo à prescrição virtual (em perspectiva), sendo que no presente habeas corpus se insurge questionando ausência de justa causa e excesso de prazo, temas esses que conquanto possam ser analisados nessa segunda instância, dependem de prévio questionamento no primeiro grau perante a correta autoridade coatora. Assim, se não houve decisão analisando os elementos de justa causa e excesso de prazo, eventual decisão do colegiado a respeito da questão não analisada incorreria em clara supressão de instância. Portanto, não se mostra possível o conhecimento do presente habeas corpus. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus porque manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023 16:29:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator